Tribunal: TJBA
Processo: 8003689-45.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003689-45.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: UELSON PEREIRA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese vertente, a materialidade delitiva resta comprovada, por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima (ID 51409383 - Pág. 47), com a descrição das lesões sofridas por múltiplos projéteis de arma de fogo. 3. A elisão dos indícios de autoria suficientes à pronúncia somente se pode alcançar pela produção de prova rígida em sentido contrário, seja para afastá-la de plano, seja para evidenciar ter a conduta sido praticada sob alguma das hipóteses remanescentes do art. 415 do Código de Processo Penal, o que, em não ocorrendo, resulta na natural submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. 4. Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão das qualificadoras indicadas na deflagração do feito, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para apuração, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria. 5. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003689-45.2023.8.05.0146, em que figuram, como Recorrente, UELSON PEREIRA SILVA e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR